Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS. BANCA EXAMINADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode rever a atuação da banca do concurso público para analisar a resposta da questão discursiva elaborada pelo candidato do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que está sujeito ao controle jurisdicional somente em hipóteses de ilegalidade evidente.
4. O Tema de Repercussão Geral no 485 do Supremo Tribunal Federal afirmou que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas no controle de legalidade, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas no controle de legalidade do concurso público quando não houver ilegalidade ou inconstitucionalidade”.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 73.743, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024; Tema no 485/STF.